Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732911-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO MELO FREITAS RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BOA OPCAO REVISTARIA E TABACARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de Instrumento. Penhora de Pró-labore. Impenhorabilidade. Exceção. Parcial Provimento. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de rendimentos recebidos pelo segundo agravado a título de pró-labore. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de penhora de rendimentos recebidos a título de pró-labore, a luz do art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. 4. O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, entre outros, ressalvada a hipótese do § 2o. 5. Inexistindo elementos que possibilitem a aferição de que a cifra bloqueada se destina à poupança, ou que a penhora maleficie o digno sustento do devedor e de sua família, não há impeditivo para permanência do bloqueio. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. Tese: A penhora de rendimentos a título de pró-labore é possível em situações excepcionais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 789 do CPC; Art. 833, IV, do CPC; Art. 649, IV, do CPC/73; Art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal; Art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. STJ - EREsp 1.582.475/MG 2: STJ - EREsp 1518169/DF. O recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e 1o, da Constituição Federal, alegando em síntese, que a penhora de percentual do pró-labore do recorrente é inadmissível, uma vez que se encontra protegido pelo manto da impenhorabilidade absoluta. Argumenta que a constrição dos valores, tal como arbitrados, compromete a subsistência de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, com relação à indicada afronta ao artigo 1o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente não merece seguir o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004